Tribunal: TJDFT
Processo: 0719842-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719842-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NILSON AGRAVADO: EURICO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Sebastião Nilson contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 156468499) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante contra Eurico Bezerra de Medeiros Filho, indeferiu o pedido de consulta expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informação sobre existência de vínculo empregatício e recebimento de benefício em nome do executado. Em suas razões recursais (ID 46962614), o recorrente afirma que busca a satisfação do crédito há cerca de um ano, período no qual buscou de todas as formas de recebimento dos valores (pesquisa SISBJAUD, RENAJUD e INFOJUD), além de penhora de bens da residência do devedor, sem obter êxito em qualquer diligência. Acrescenta que o indeferimento do pedido representa violação ao princípio da cooperação processual insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC). Acosta precedentes jurisprudenciais do c. STJ e desse e. TJDFT em reforço argumentativo à tese deduzida em seu recurso. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar para garantir a obtenção das informações pretendidas. Preparo recolhido (ID 46962619). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal,logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório - conforme determinado na decisão recorrida - não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado,consoanteprescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora